Tribunal: TCU
Processo: 011.206/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 902622025, modalidade Pregão e Uasg 158435 (Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, para atender demanda do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 6478/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pela empresa Higiclean Tecnologia em Higienização e Conservação Eireli, noticiando possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90262/2025, conduzido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano), Campus Senhor do Bonfim, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de natureza contínua, com dedicação exclusiva de mão de obra, sob o regime da Lei 14.133/2021, no valor estimado de R$ 8.149.272,12. Considerando que o certame foi processado na modalidade pregão eletrônico, na forma de registro de preços, abrangendo 44 itens distribuídos em quatro grupos geográficos, resultando na homologação das empresas M. Pinheiro Construções e Serviços Ltda., vencedora dos grupos 1 a 3, e Vale Verde Prestação de Serviços Ltda., vencedora do grupo 4, com celebração do Contrato 13/2025 em 30/5/2025; considerando que o representante apontou, em síntese, três possíveis irregularidades: (a) obstrução ao direito de recorrer; (b) favorecimento indevido de concorrente por alteração extemporânea do estudo técnico preliminar (ETP); e (c) aceitação de propostas em desconformidade com o edital e com os pisos normativos trabalhistas; considerando que, na instrução inicial (peça 27), propôs-se a realização de oitivas prévias e diligências à unidade jurisdicionada, em razão da plausibilidade jurídica das alegações, especialmente quanto à antecipação não comunicada da reabertura da sessão pública do grupo 3, à modificação de parâmetros salariais sem republicação do edital e à possível adoção de valores inferiores aos pisos de convenção coletiva; considerando que, quanto à obstrução ao direito de recorrer, restou comprovada a antecipação da reabertura da sessão pública referente ao grupo 3 - inicialmente prevista para 13h30 e efetivada às 13h21min - sem comunicação aos licitantes, o que restringiu o tempo útil para registro de intenção de recurso, em violação ao art. 40 da Instrução Normativa SEGES/ME 73/2022, que estabelece prazo mínimo de dez minutos após o julgamento das propostas, e aos arts. 5o e 11, inciso II, da Lei 14.133/2021, que consagram os princípios da publicidade, isonomia e vinculação ao edital; considerando, contudo, que não se verificou prejuízo material à competitividade, uma vez que a representante não apresentou questionamentos via chat ou correio eletrônico ao agente de contratação, conforme previsto no edital, caracterizando irregularidade formal, apta apenas à expedição de ciência à unidade jurisdicionada; considerando que, quanto à alegação de favorecimento indevido e alteração extemporânea do ETP, constatou-se que o documento previa salário-base de R$3.197,58 para o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Jovem, mas a vencedora apresentou proposta com base em salário de R$ 2.197,58, em desacordo com o ETP; considerando que, apesar da divergência, o valor adotado pela empresa vencedora está coerente com o acordo coletivo da categoria; não foram identificados indícios de dolo ou prejuízo ao erário; e a proposta vencedora manteve-se vantajosa, razão pela qual, ponderando a falha no ETP, propõe-se ciência à unidade jurisdicionada quanto à necessidade de republicação de documentos que possam influir na formulação das propostas, nos termos do art. 55, § 1o, da Lei 14.133/2021; e considerando, por fim, quanto à viabilidade econômica da proposta apresentada pela empresa Vale Verde Prestação de Serviços Ltda., verificou-se a adoção de salário-base inferior ao previsto na convenção coletiva vigente (R$ 1.605,50 em comparação a R$ 1.726,82); no entanto, o valor está em conformidade com o ETP e a empresa demonstrou possuir condições econômico-financeiras suficientes para suportar eventuais variações de custos e garantir a execução do contrato; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como nos pareceres da unidade técnica, em: conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF-Baiano) sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão 90262/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) a antecipação da reabertura da sessão pública, com inobservância do prazo mínimo de dez minutos previsto no art. 40 da Instrução Normativa SEGES/ME 73/2022, configura afronta aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia, da publicidade e da segurança jurídica, conforme preconizam os arts. 5o e 11, inciso II, da Lei 14.133/2021. b.2) a adoção de parâmetro salarial diverso daquele previsto no ETP sem a devida retificação e republicação do edital afronta os arts. 5o, 9o, inciso I, alíneas "a" e "b", e 55, § 1o, da Lei 14.133/2021, bem como os princípios da publicidade, da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório. comunicar esta decisão ao IF-Baiano e ao representante; e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 011.206/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (10.724.903/0001-79) 1.2. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Marcus Aurelio Hupsel de Aguiar, representando Higiclean Tecnologia em Higienização e Conservação Eireli 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há